Tribunal: STJ
Processo: 5014819-37.2020.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770822 - RS(2024/0392012-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: JOAO FRANCISCO GRAZZIOTIN CLAUDINO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TEMA No 1.378 DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos
infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do
do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a
art. 1.022
conclusão do julgado.
2. A matéria referente à taxa média de mercado como único parâmetro
para aferir a abusividade de taxas de juros remuneratórios foi afetada à
Segunda Seção para julgamento sob o rito dos recursos especiais
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, conforme o Tema
no 1.378 do STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgado
de e-STJ fls.
e
722/731
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça
suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo,
observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos arts. 1.039 e
1.040 do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 666db097-676e-45e5-932e-e4bec8454320

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770822 - RS(2024/0392012-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: JOAO FRANCISCO GRAZZIOTIN CLAUDINO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
FELIPE FLORIANI BECKER - RS0048826
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TEMA No 1.378 DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos
infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do
do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a
art. 1.022
conclusão do julgado.
2. A matéria referente à taxa média de mercado como único parâmetro
para aferir a abusividade de taxas de juros remuneratórios foi afetada à
Segunda Seção para julgamento sob o rito dos recursos especiais
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, conforme o Tema
no 1.378 do STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgado
de e-STJ fls.
e
722/731
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça
suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo,
observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos arts. 1.039 e
1.040 do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZA MARIA GRAZZIOTIN
- SUCESSÃO e JOÃO FRANCISCO GRAZZIOTIN CLAUDINO ao acórdão assim
ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
OMISSÃO
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
MENSAL
DE
JUROS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃOOCORRÊNCIA.
REVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E
MORA. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA.
7/STJ.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional ou omissão no julgado se
o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em
desacordo com a expectativa da parte.
Documento eletrônico VDA55328276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:58
Código de Controle do Documento: 3b33f6c6-d2bc-4808-b93b-6da012081531

2. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas nos autos,
compreendeu que foram juntados todos os documentos necessários à
apreciação da demanda. A alteração de tal conclusão demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. No julgamento do
submetido à sistemática dos
REsp 973.827/RS,
recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após , data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
se a
admite-31/3/2000
capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a
taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que
a mensal.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou
REsp 1.061.530/RS,
posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto no
) -
b) a estipulação de juros
22.626/1933
Súmula no 596/STF;
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do

o
do
art. 591, c/c
art. 406
e d) a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em
CC/2002,
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as
art. 51,
peculiaridades do julgamento em concreto.
5. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca dos juros
remuneratórios e da capitalização mensal demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual,
procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole
abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da
normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros, o que não
ocorreu no presente caso.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fls.
).
722/723

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), os embargantes alegam que o
736/741
aresto embargado incorreu no vício de omissão, pois deixou de se manifestar acerca
da abusividade dos juros remuneratórios com base na atual jurisprudência desta
Corte de Justiça.
A parte contrária apresentou impugnação às fls. 745/748.
É o relatório.
VOTO
A inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios merece prosperar.
De início, registra-se que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos
de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a
contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência
necessária.
Confira-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL
COMPROVADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO RECURSO POR ATO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL À LUZ DA MP
OMISSÃO DO TRIBUNAL DE
2.170-36/2001.
Documento eletrônico VDA55328276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:58
Código de Controle do Documento: 3b33f6c6-d2bc-4808-b93b-6da012081531

ORIGEM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ACOLHIMENTO DA TESE DE
ART. 535
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
(...)
2. 'A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração,
a despeito de sua excepcionalidade, é medida perfeitamente cabível
nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou
obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência
natural da correção ali efetuada.' (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag
relator Min. João Otávio de Noronha, DJe
.
1.156.920/SP,
21/9/2010)
3. Tendo o Tribunal de origem no julgamento dos embargos declaratórios
persistido na omissão quanto à incidência ao caso da regra do
o da MP
art. 5
caracteriza-se como violado o
do Código de
2.170-36/2001,
art. 535
Processo Civil.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para anular
os acórdãos de fls.
e
dar provimento ao agravo
534/538
546/551,
regimental e, acolhendo a preliminar de negativa de prestação jurisdicional
quanto à vigência do
o da MP no
prover o recurso
art. 5
2.170-36/2001,
especial, prejudicada a decisão de fls.
e as demais questões de
514/516
mérito" (EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministra
REsp no 649.589/RS,
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
- grifou-se).
5/9/2012

Dentre outros temas trazidos no recurso especial, a embargante sustentou
pela limitação dos juros remuneratórios.
Contudo, observa-se que a referida matéria foi afetada à Segunda Seção
para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts.
1.036 e 1.037 do CPC, conforme o Tema no 1.378 do STJ, assim delimitado:
"I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente
definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos
juros remuneratórios em contratos bancários;

II) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a
rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade
ou não das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em
aspectos fáticos da contratação".

Com efeito, a decisão de afetação foi proferida no
no
REsp no 2.227.276/AL,
REsp no
no
e no
de
2.227.280/PR,
REsp no 2.227.287/MG
REsp no 2.227.844/RS,
relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgados em 2/9/2025,
DJEN de 9/9/2025.
Diante disso, em observância à economia processual e ao
-L do
art. 256
RISTJ, os recursos que tratam da mesma controvérsia no Superior Tribunal de
Justiça devem aguardar o desfecho da questão no Tribunal de origem, a quem
incumbe realizar o juízo de conformação disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do
Código de Processo Civil.
Somente após a análise de conformidade, se for o caso, o recurso especial
deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de
ratificação, para exame das demais questões jurídicas nele suscitadas que
eventualmente não tenham ficado prejudicadas.
Documento eletrônico VDA55328276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:58
Código de Controle do Documento: 3b33f6c6-d2bc-4808-b93b-6da012081531

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para decretar a nulidade
da decisão de e-STJ fls.
e
722/731
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de
origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça suspenso até a
publicação do acórdão do recurso especial repetitivo, observando-se, em seguida, os
procedimentos previstos nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:58
Código de Controle do Documento: 3b33f6c6-d2bc-4808-b93b-6da012081531

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.770.822 / RS
Número Registro: 2024/0392012-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50148193720208210019
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
REPR. POR
: JOAO FRANCISCO GRAZZIOTIN CLAUDINO
ADVOGADOS : FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZA MARIA GRAZZIOTIN - SUCESSÃO
EMBARGANTE : JOAO FRANCISCO GRAZZIOTIN CLAUDINO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
Documento eletrônico VDA56080966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 7500b0f6-dc00-421c-9cc1-64ab525cea38

EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - RS038459
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 7500b0f6-dc00-421c-9cc1-64ab525cea38